Tribunal: TJMT
Processo: 1019102-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMBARGANTE: CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA. opõe embargos de declaração contra decisão por mim proferida no Agravo de Instrumento no 1019102.47.2019.8.11.0000 em que não fora conhecido o recurso, por ser incabível na espécie.
Em suas razões, a embargante aponta contradição, uma vez que a decisão guerreada não é a mesma, aduzindo que “informou nos autos de 1o grau que o Auto de Infração de no 125297 e o Termo de Embargo/Interdição de no 104413, documentos que embasaram a propositura da ação, foram anulados pela SEMA/MT. Que em razão do ocorrido a ação precisava ser extinta sem resolução do mérito. Em analisando o pedido, o juízo de 1o grau entendeu que não havia prejuízo algum em dar prosseguimento ao feito, analisando o mérito da causa. Contra esta decisão é que se interpôs o presente recurso”.
Assevera que “A decisão de 05/10/2018, a que se refere o ato ora embargado, não foi proferida tomando por base esta informação de anulação do Auto de Infração e do Termo de Embargo (...) Sendo assim, contraditória a decisão uma vez que as matérias analisadas nas duas decisões são distintas”.
Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar o vício apontado.
Contrarrazões (Id. 36140487).
É o relato necessário.
Decido.
A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.
Após detida análise dos fundamentos por mim lançados na decisão monocrática impugnada, observo que a embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.
Não é crível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possível erro de direito, isto é, contrariedade do julgado com preceitos legais, porquanto, a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
Ademais, cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta, e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.
Como consignado no decisum embargado:
“Ao examinar a petição, o Juízo a quo proferiu despacho nos seguintes termos:
Vistos, etc.
Em consulta ao andamento processual, verifico que a Reclamação no 1011238-26.2017.8.11.0000 ainda não foi julgada.
Dessa forma, determino o retorno dos autos à suspensão até o julgamento da referida demanda.
Como se vê, trata-se de ato meramente ordinatório, sem caráter decisório; um mero impulsionamento do feito, sendo, portanto, irrecorrível.
No caso, a suspensão do processo decorreu da decisão proferida 05/10/2018, sendo aquela impugnável através de recurso de agravo de instrumento. Não há espaço assim, para este agravo, porque o despacho proferido, frisa-se, simplesmente dá efetividade ao que o magistrado já tinha decidido e que não foi combatido pela via própria.”
Logo, não prospera a alegação de contradição. Outrossim, não há considerar o decisum contraditório apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante. Na realidade, pleiteia a recorrente a rediscussão da matéria, o que não se admite na presente espécie recursal.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.
Intime-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora